Tribunal: CARF
Processo: 10074.002089/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.002089/2010-19
ACÓRDÃO
3001-003.452 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MATHAI BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2006
NÃO CONFISCO. APRECIAÇÃO VEDADA POR SÚMULA CARF.
A vedação do não confisco como forma de invalidar a aplicação de norma
legal é matéria de índole constitucional que, ao perquirir sobre a
constitucionalidade de ato normativo, é vedado pela Súmula CARF no 2.
DRAWBACK. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO.
A multa prevista no artigo 107, VII, e do Decreto-Lei 37/66, aplica-se
exclusivamente às condutas de descumprimento de requisito, condição ou
norma operacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das questões de constitucionalidade (não
confisco) e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.452 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.002089/2010-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de multa
decorrente do descumprimento da legislação aduaneira quanto as normas que
regem o despacho especial no montante de R$ 1.136.000,00 (fl.02). Fundamento
Legal à fl.04: Arts. 262, 338 a 344 do DecretO 4.543/02 e arts. 307, 386 a 392 do
Decreto n° 6.759/2009. Art. 107, inciso VII, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
De acordo com a Fiscalização, o presente Auto de Infração teve como objetivo
exclusivo o lançamento da multa como complemento à fiscalização realizada no
Ato Concessório de Drawback — modalidade suspensão — de número
2005.0074202, registrado em 04/04/2005, que teve como resultado a lavratura
de Auto de Infração para cobrança dos tributos suspensos e acréscimos legais,
uma vez ter sido comprovado o inadimplemento total do compromisso pactuado
no Ato Concessório em questão. O Auto de Infração, amparado pelo MPF n°
0715400-2009-00291-8 e cuja ciência foi dada ao contribuinte em 20/05/2009,
originou o processo n° 10074.000557/2009-87.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 08/02/2011 (fl.85). A autuada
apresentou a impugnação em 10/03/2011 (fls.87 e ss) alegando, em síntese, que:
 Não há motivos para a exigência de procuração pública no presente caso, visto
que a Impugnante está devidamente representada por seus procuradores através
de procuração particular com firma reconhecida (doc. 01);
 Realizada a importação sobre o regime aduaneiro especial, posteriormente, a
Impugnante efetuou a exportação das mercadorias, conforme se atesta pelas
anexas notas fiscais de faturas (doc. 07);
 Não há que se falar em inadimplemento do ato concessório, eis que todos os
seus termos foram integralmente e efetivamente cumpridos pela Impugnante;
 A D. Fiscalização não comprovou, muito menos verificou, que os insumos
importados, suportados pela Declaração de Importação n. 05/0297696-3 (doc. 08)
relacionada no AIIM, não foram posteriormente exportados;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.452 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.002089/2010-19
3
 É cediço que a D. Fiscalização apenas presumiu o suposto inadimplemento do
ato concessório de drawback, quando na verdade se trata de um direito
inconteste, conforme documentação juntada à presente impugnação;
 Vale dizer, de acordo com o esse dispositivo legal, a identificação da matéria
tributável compete, privativamente, à autoridade administrativa (operando a
subsunção) cabendo ao sujeito ativo o ônus da prova da ocorrência da obrigação
ou infração tributária;
 Desta forma, não pode prosperar o lançamento impugnado, em vista da clara
inversão do ônus da prova levada a cabo pela Autoridade Fiscal no AIIM, estando
o mesmo baseado em meras presunções deve-se, no caso dos autos, ser analisada
a conduta da Impugnante, a fim de averiguar, se a mesma agiu de boa ou de má-
fé;  Destarte, enquanto não for decidido se realmente ocorreu a irregularidade
apontada no auto de infração supracitado, não é possível a aplicação da multa ora
impugnada;
 A multa aplicada no caso em comento é uma afronta à Constituição Federal e
aos princípios da não-confiscatoriedade e do direito propriedade;
 É evidente, pois, que a aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia,
durante 1.136 (um mil cento e trinta e seis) dias resultado em um total de mais de
um milhão de reais não é razoável ou proporcional;
 Protesta, outrossim, pela produção de prova pericial e SUSTENTAÇÃO ORAL.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DESCUMPRIMENTO DE NORMA PARA HABILITAR-SE OU UTILIZAR-SE DE REGIME
ADUANEIRO ESPECIAL.
A comprovação do descumprimento de requisitos e condições para a regular
utilização de regime aduaneiro especial implica o cometimento de infração à
legislação aduaneira, com aplicação da penalidade estabelecida no artigo 107,
inciso VII, alínea "e" do Decreto Lei n° 37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o recorrente aduz, em síntese, na sua defesa:
a) Inexigência de instrumento público de representação processual, sendo
legítima e legal a apresentação de procuração particular com firma
reconhecida do outorgante;
b) O efetivo cumprimento do Ato Concessório de Drawback, devendo a verdade
material prevalecer;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.452 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.002089/2010-19
4
c) Desnecessidade de vinculação física e provas baseadas em presunções, dado
o fato de a Fiscalização não ter, segundo o recorrente, verificado todos os
fatos e provas envolvidas;
d) Dúvida quanto ao ilícito imputado à recorrente de modo a constituir afronta à
presunção de inocência;
e) Redução ou exclusão das multas, dado o seu patamar confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Aplicação do não confisco.
O recorrente, traçando um comparativo entre o tributo devido e já reconhecido e
recolhido pelo mesmo no PAF no 10074.000557/2009-87, procedimento administrativo esse que
comprovou a quebra no cumprimento dos deveres relativos ao regime especial de drawback
modalidade suspensão ao qual o recorrente era titular.
Após a lavratura desse primeiro auto, o recorrente foi novamente autuado pela
multa prevista no artigo 107, inciso VII, alínea "e" do Decreto Lei n° 37/66, de R$ 1.000,00 por dia
de “descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se ou utilizar
regime aduaneiro especial”.
Decreto-Lei n° 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 10.833,
de 29.12.2003)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (Redação dada pela Lei n°10.833, de 29.12.2003)
e) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas
especiais, ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam
aplicados;
§ 1 O recolhimento das multas previstas nas alíneas e, f e g do inciso VII não
garante o direito a regular operação do regime ou do recinto, nem a execução da
atividade, do serviço ou do procedimento concedidas a título precário.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.452 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.002089/2010-19
5
§ 2 As multas previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal
para fins penais, quando for o caso.
Foram muitos, os dias em desacordo com as normas relativas ao drawback
suspensão de que gozava o recorrente, segundo a prova da autuação, totalizando mais de um
milhão de reais em multa aplicada. Ainda que esse valor possa ser significativo e, quiçá,
desproporcional ou atentatório à capacidade contributiva, como argui o contribuinte, os
Conselheiros desse C. CARF estão vinculados à aplicação de suas súmulas, na forma do RICARF.
Tais argumentos que esgrimem com conteúdo constitucional mais denso,
envolvendo afronta à capacidade contributiva e consequente ponderação de princípios
constitucionais de forma a fundamentar a não aplicação de regra vigente, não é de competência
desse C. CARF.
Vejamos, nesse sentido, a vedação da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Nesse sentido, não conheço da alegação de contrariedade da multa ao princípio da
capacidade contributiva.
2.2 Representação processual.
O recorrente traça argumentos relacionados à inexistência de necessidade de a
procuração ser pública, uma vez que a validade do instrumento privado, inclusive com firma
reconhecida, seria formalidade suficiente à regularidade do ato sob esse viés.
Não me parece ter tal desiderato causado constrangimento à ampla defesa, ou ao
contraditório no caso concreto, que ameniza a situação, não tendo tal questão impossibilitado o
julgamento do feito.
2.3 Afronta à presunção de inocência.
Argumenta o recorrente que no caso concreto haveria dúvida em relação ao ilícito
que lhe está sendo imputado, o que afetaria a presunção de sua inocência (art. 5, LVII, da CF/88).
A presunção de inocência não foi de todo afetada com o procedimento fiscal em questão. A multa
atinge o recorrente pelo descumprimento do regime de drawback suspensão ao mesmo
concedido, elemento material do PAF no 10074.000557/2009-87.
A presunção de inocência cede à realidade da própria sistemática do drawback
suspensão, que exige iniciativa do próprio interessado, e que não pode de forma alguma se
confundir com boa-fé e má-fé. A multa é devida dada a tipificação que possui como eixo o
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.452 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.002089/2010-19
6
“descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se ou utilizar regime
aduaneiro especial”.
Eventual má-fé sequer foi suscitada pela Fiscalização, que limitou-se à aplicação da
legislação tributária como entendeu ser devida. A intensão do agente, por sua vez, independe da
intenção do agente ou do responsável, como determina a norma vigente à época (Regulamento
Aduaneiro):
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94,
§ 2o). (destacamos)
Por outro lado, não havia dúvidas sobre a natureza dos fatos, sua capitulação legal,
natureza da penalidade e sua gradação, entre outros elementos conformadores do artigo 112 do
CTN a permitir a sua atração ao caso concreto. Não se trata de uma área ou zona de interpretação
cinzenta, mas de normas claras e expressas, cujo limite de sua interpretação restringe a pretensão
da recorrente.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Ainda nesse tópico o recorrente trata da vinculação física dos insumos importados
aos exportados, o que será abordado em tópico próprio, no mérito.
Assim, rejeito a legação de que tenha ocorrido afronta ao princípio da presunção de
inocência. Em conjunto com esse tema o recorrente
3 Mérito.
3.1 Multa aplicada.
No caso concreto a multa aplicada tem por fundamento o art. 107, inciso VII, alínea
e, do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Ocorre que, contrariamente ao quanto vem insculpido na autuação, a multa
prevista no art. 107, VII, “e”, do Decreto-Lei no 37/66 não incide sobre o inadimplemento das
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.452 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.002089/2010-19
7
obrigações do regime de drawback, mas sim sobre infrações cometidas no curso da utilização de
regimes aduaneiros especiais, tais como o descumprimento de requisitos, condições ou normas
operacionais.
Cumpre esclarecer, ainda, que no caso concreto houve uma sobreposição de
penalidades, uma vez que fica claro que a multa devida e específica para o caso concreto fora
aplicada em outro PAF no 10074.000557/2009-87, com o correspondente lançamento dos tributos
devidos e acréscimos legais, incluídas as devidas multas, conforme abaixo evidenciado pelo trecho
em destaque do acórdão da DRJ.
No presente caso, por meio dos controles efetuados pelo DECEX, o beneficiário
em questão foi considerado inadimplente, sendo esta situação registrada no
módulo Drawback Eletrônico do Siscomex. Após o procedimento, concluiu-se que
houve inadimplemento total do compromisso de exportar, tendo sido lavrado
Auto de Infração, citado no
início do presente relatório (PAF n°
10074.000557/2009-87 segue às fls. 12 a 78). Nessa senda, dou provimento ao
recurso voluntário. (e-fl. 396)
Na mesma toada, verifica-se que o prazo de validade do drawback em questão já
havia expirado, fato que contraria a possibilidade de aplicação da multa capitulada pela
Fiscalização e mantida pelo acórdão da DRJ, como se denota do trecho abaixo transcrito do
aludido acórdão:
De acordo com a Fiscalização, no presente caso, conforme extrato do módulo
Drawback Eletrônico do Siscomex (fl.79), o prazo de validade do Ato Concessório
n° 2005.0074202 expirou em 04/04/2006. A contagem, portanto, teve início em
05/04/2006. (e-fl. 397)
Nesse sentido, cito o precedente
Numero do processo: 10611.722082/2011-73
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue Aug 22 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 13/01/2006 a
11/06/2008 DRAWBACK SUSPENSÃO. RESÍDUOS NÃO EXPORTADOS. PERDAS
SUPERIORES A 5%. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO REGIME. ART. 353 DO
RA/2002. Configurado o inadimplemento parcial do regime aduaneiro especial de
drawback, modalidade suspensão, diante da existência de resíduos não
exportados decorrentes de perdas superiores a 5%, é devida a cobrança dos
tributos aduaneiros suspensos.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.452 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.002089/2010-19
8
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE DRAWBACK. ART. 107,
VII, “E” DO DECRETO-LEI No 37/66. DESCABIMENTO. A multa capitulada no art.
107, VII, “e” do Decreto-Lei no 37/66 não se aplica a descumprimento do regime
de drawback, mas sim às condutas desempenhadas durante a utilização do
regime aduaneiro especial (descumprimento de requisito, condição ou norma
operacional). Recurso de Ofício negado. Recurso Voluntário negado.
Numero da decisão: 3301-003.931
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de
ofício e negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado. José Henrique Mauri - Presidente. Semíramis de
Oliveira Duro - Relatora. Participaram da presente sessão de julgamento os
conselheiros José Henrique Mauri (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira,
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho, Larissa Nunes Girard e Semíramis de
Oliveira Duro.
Nome do relator: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO (destacamos)
Pelo exposto, não conhecendo das questões de constitucionalidade (não confisco)
e, no mérito, em dar-lhe provimento para afastar a multa prevista no artigo 107, VII, e do Decreto-
Lei 37/66.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 440
DF CARF MF
Original